Tribunal: TJDFT
Processo: 0718747-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718747-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra a decisão que declinou da competência para processar a ação de despejo ajuizada em desfavor de REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que as partes firmaram contrato de locação e estipularam livremente o foro de Brasília para a solução de eventuais demandas judiciais. Defende a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato. Sustenta que se trata de competência relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo juiz. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na ação de despejo, o disposto no artigo 58, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, configura regra de competência territorial, que não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, as partes estabeleceram cláusula de eleição de foro, com a escolha de Brasília/DF para a resolução de eventuais demandas judiciais (Arts. 63, caput, do CPC, e 58, II, da Lei n. 8.245/1991). Neste momento processual não se vislumbra abusividade ou ilicitude naquela escolha, razão por que deve prevalecer a convenção das partes. Eventual irregularidade deve ser alegada, se for o caso, em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, na forma dos artigos 64 e 65 do CPC. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. O perigo da demora também se encontra presente, pois o Juízo de origem já determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA EM FACE DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMÓVEL SITUADO EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DO FORO ELEITO. COMPETÊNCIA TERRITORAIL ALTERADA POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do artigo 58, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2.1. A cláusula de eleição de foro se consubstancia em hipótese de modificação voluntária de competência de natureza relativa. 2.2. Tendo em vista que a obrigação prevista em contrato de locação ostenta natureza pessoal, e não real, a competência para processar e julgar a execução fundamentada no instrumento contratual é de natureza relativa, de forma que se revela lícito às partes, nessa hipótese, eleger foro para dirimir controvérsias obrigacionais, na forma prevista no artigo 63, caput, do Código de Processo Civil. 3. A Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal determina que (É) válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. 4. Em conformidade com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. 5. Evidenciado, no caso concreto, a inexistência de indícios de escolha aleatória do foro para fins de propositura da ação de despejo, não é permitido ao magistrado declinar da competência do juízo de ofício, privilegiando-se o convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 64 e 65 do CPC. 5.1. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1826370, 07033686720248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 23/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3o, CPC. 2. O reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro previsto no §3o do referido artigo somente se dá no caso em que o foro escolhido for em outra unidade da federação e causar dificuldade na defesa do réu. 3. Tratando-se a hipótese dos autos de ação de despejo fundada em contrato de locação impõe-se regra de competência territorial e relativa descrita no artigo 58, II da Lei do Inquilinato, Lei no 8.245/1991, que dispõe que o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações pertinentes ao contrato de locação, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 4. No caso, não se revelando uma escolha de maneira aleatória, e ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação. Precedentes desta Câmara. 5. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1805179, 07421646420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator